Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-05.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
3. A defesa sustenta que não houve desprestígio ou irreverência aos agentes públicos, caracterizando o ato como uma forma de censura às investidas ilegais dos policiais militares. Alega a inexistência de provas suficientes para a condenação e requer a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do CPC. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4.A denúncia assim retratou os fatos: “No dia 13 de janeiro de 2024, por volta das 18 horas, na Quadra 312, Conjunto O, Lote 34, Santa Maria/DF, o denunciado, de modo voluntário e consciente, desacatou funcionário público no exercício de suas funções. Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, a equipe policial foi acionada pelo COPOM para atender ocorrência de violência doméstica. Durante o atendimento à vítima, o denunciado chegou ao local e passou a proferir xingamentos contra a guarnição, chamando-os de “filho da puta”.
5. Os policiais militares foram ouvidos em juízo e afirmaram que, feita a abordagem, o réu xingou a guarnição da seguinte forma: “desgraçados, filhos da puta, vão se fuder”. O testemunho dos policiais militares está em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o Termo Circunstanciado (ID 59040482).
6. Segundo o contexto probatório, a conduta criminosa foi bem delineada nos insultos proferidos pelo réu aos agentes estatais que, no cumprimento de suas funções, atendiam ocorrência de violência doméstica.
7. Outrossim, não subsiste o argumento da defesa, no sentido de que ocorreu perseguição por parte dos agentes estatais, em decorrência de outra situação de desacato. Com efeito, não há qualquer elemento concreto que permita deduzir que ocorreu represália ou perseguição ao réu, especialmente porque os fatos mencionados são autônomos e independentes. Sobre as abordagens, assim destacou a sentença: [...]a primeira foi uma abordagem a um motorista que aparentava estar dirigindo embriagado, em que o Denunciado era passageiro do veículo, ou seja, ISAIAS não foi o causador da interferência policial; a segunda uma denúncia de vizinhos sobre uma possível ocorrência de violência doméstica, que os policiais plantonistas foram acionados para averiguar, por estarem de serviço no dia e na região de Santa Maria. Portanto, nenhuma das situações foi algo orquestrado pelos policiais militares para causar uma abordagem e incriminar o Denunciado. Devemos ressaltar que ISAIAS sequer reconheceu o policial militar durante a segunda ocorrência e, quando questionado em Juízo, não soube indicar algum motivo específico para ser perseguido. Além disso, nas duas situações o Denunciado estaria embriagado, por ter consumido bebidas alcoólicas de maneira excessiva. No dia 13.1.2024, data da ocorrência dos fatos apurados nesta ação, o Denunciado teria começado a consumir bebida alcoólica às 12h, como ele próprio informou em Juízo, parando somente às 18h, quando ocorreu a abordagem policial.”.
8. Ademais, os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório.
9. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios.